Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-08.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-08.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIO SERGIO SANTOS DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SEM ASSINATURA. PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA DO AUTOR. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8000943-08.2024.8.05.0103, em que é apelante
MARIO SERGIO SANTOS DE ASSUNCAO e apelada a PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de justiça